Tribunal: TJES
Processo: 5020958-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020958-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA KUSTER SATURNINO
RECORRIDO: DURO PVC LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para reconhecer a condenação ao pagamento de multa contratual. Alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita, sob o argumento de que o valor já teria sido quitado por meio de nota fiscal não relacionada à demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao condenar a embargante ao pagamento de multa contratual, supostamente já quitada, e se houve julgamento além do pedido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.Não se verificam os vícios apontados. O acórdão foi claro ao fundamentar a condenação com base na ausência de prova de pagamento da multa contratual.

5.Inexiste julgamento extra petita, pois o pedido de condenação à multa contratual foi expressamente formulado na inicial e contestado nos autos, não havendo extrapolação dos limites da lide.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o não acolhimento de tese defensiva sobre fato alegadamente incontroverso, quando inexistente nos autos prova inequívoca. 2. A condenação em multa contratual, requerida na inicial e contestada, não configura julgamento extra petita.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5020958-12.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: DURO PVC LTDA

EMBARGADA: CRISTINA KUSTER SATURNINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para reconhecer a condenação ao pagamento de multa contratual. Alegação de omissão, contradição e julgamento extra petita, sob o argumento de que o valor já teria sido quitado por meio de nota fiscal não relacionada à demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao condenar a embargante ao pagamento de multa contratual, supostamente já quitada, e se houve julgamento além do pedido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.Não se verificam os vícios apontados. O acórdão foi claro ao fundamentar a condenação com base na ausência de prova de pagamento da multa contratual.

5.Inexiste julgamento extra petita, pois o pedido de condenação à multa contratual foi expressamente formulado na inicial e contestado nos autos, não havendo extrapolação dos limites da lide.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição o não acolhimento de tese defensiva sobre fato alegadamente incontroverso, quando inexistente nos autos prova inequívoca. 2. A condenação em multa contratual, requerida na inicial e contestada, não configura julgamento extra petita.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Duro PVC Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 13227226), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 13291942), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório, ao reconhecer a condenação referente à multa contratual prevista na cláusula 6ª, alegando que o pagamento do valor já teria sido realizado por meio da Nota nº 17, a qual, segundo alega, sequer seria objeto da presente demanda. Afirma, por fim, que a condenação neste ponto configura julgamento extra petita.

Contrarrazões apresentadas pela embargada ao ID 13467400.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC —
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
—, sendo vedada sua utilização como meio de rediscussão do mérito da causa.

Segundo a doutrina amplamente adotada, considera-se omissa a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre ponto controvertido que deveria compor o julgado; (ii) ignora argumento relevante ao deslinde da controvérsia; ou (iii) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Já a contradição passível de embargos é a interna, ou seja, entre proposições da própria decisão. Alegações de contradição entre o julgado e elementos externos, como provas ou jurisprudência, não autorizam o manejo dessa via recursal.

No presente caso, o acórdão impugnado foi claro ao fundamentar a condenação, destacando a ausência de comprovação do pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6ª da avença, nos seguintes termos (ID 13227226):

(...)

É incontroverso que o contrato foi rescindido sem aviso prévio por conveniência da requerida, ora recorrida, o que deu ensejo à incidência da multa contratual prevista na cláusula 6ª da avença (ID 10106674 - pág. 03), consistente no pagamento do equivalente a R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Ocorre que, muito embora a recorrida tenha reconhecido tal débito administrativamente (ID 10106673), não comprovou que realizou o pagamento, ônus que, certamente, lhe incumbia, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC.

Portanto, assiste razão à recorrente, no que diz respeito ao pagamento da multa contratualmente prevista, cuja incidência foi confessada pela própria recorrida.

(...)

Além disso, a alegação de julgamento extra petita igualmente não prospera. O pedido de condenação ao pagamento da multa contratual foi expressamente formulado na petição inicial (ID 10106641 – pág. 06) e contestada nas contrarrazões apresentadas pela ora embargante (ID 10107139 – pág. 07), inexistindo extrapolação dos limites da lide.

Dessa forma, a suposta omissão e contradição alegadas não se verificam, revelando-se os embargos como tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC
, por não identificar intuito manifestamente protelatório. Contudo, fica a parte embargante
advertida de que eventual reiteração da impugnação por meio inadequado poderá ensejar aplicação da penalidade legal
.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.